Tribunal: TJPA
Processo: 0007301-57.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007301-57.2016.8.14.0006

APELANTE: FELIPE DELGADO DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado à pena de quatro anos de reclusão e, uma vez que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido de metade. Entre a data de recebimento da denúncia (12/05/2016) e a data da publicação da sentença (29/04/2021), transcorreram mais de quatro anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição.
Recurso conhecido e extinta a punibilidade da apelante.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FELIPE DELGADO DE FREITAS
,
inconformado com a condenação à
pena de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime
tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal
da Comarca de Ananindeua/PA.

O apelante suscitou, preliminarmente, reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que transcorreu o lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. No mérito, pugna pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, postulou pela aplicação da atenuante de menoridade relativa.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo total provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarme social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o ora apelante foi condenado pelo crime previsto no art.
157,
caput
do Código Penal, a uma pena de quatro anos de reclusão, e, uma vez que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido de metade.

Ocorre que, consoante se depreende dos autos, entre a- data de recebimento da denúncia (12/05/2016) e a data da publicação da sentença (29/04/2021), transcorreram mais de 04 (quatro) anos. Assim, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e declaro a extinção da punibilidade do recorrente, em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023